Tribunal: TJBA
Processo: 0001369-75.2010.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001369-75.2010.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EILON ALVES DA CUNHA e outros (13)

Advogado(s)
:
GEORGIA ROSAL DE SOUSA, ISIDRO CARDOSO DA CRUZ, PABLO ROGERIO DOMINGUES DA CAMARA, MARLOS CARVALHO ROCHA, FABIO VIANA AVILA, MARCOS FARIA SANTOS COELHO

APELADO: CARLOS ALBERTO SOARES DIAS e outros

Advogado(s)
:
ICARO DE SOUZA NOGUEIRA, LARISSA MASCARENHAS DE QUEIROZ, WENDEL MOREIRA MALHEIROS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO POSSESSÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR SUPOSTA
ILEGITIMIDADE ATIVA
DO REPRESENTANTE E NÃO DOS AUTORES. PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE EMBORA VÁLIDA NÃO DAVA PODERES AO REPRESENTANTE PARA PROMOÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA. CARACTERIZAÇÃO DE MERO DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. HERDEIROS QUE NÃO REGULARIZARAM A REPRESENTAÇÃO APÓS INTIMADOS POR PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO EM NOME DO ADVOGADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO JUÍZO A DESPEITO DA NÃO REGULARIZAÇÃO. POSTERIOR AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO VÁLIDA QUANTO A NOVO HERDEIRO PENDENTE DE HABILITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE PRECONIZAVAM A REALIZAÇÃO DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL DOS INTERESSADOS ANTES DA EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0005367-31.2007.8.05.0103
,
oriundos da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Apelante
DINAR SERPA DE CARVALHO, EILON ALVES DA CUNHA, ADAO MARIANO DE CARVALHO, ANARCISIO ALVES DE CARVALHO, FLORA BATISTA DE SENA CARVALHO, MANOEL BONFIM DE CARVALHO, RAIMUNDA PEREIRA DE CARVALHO, ARCISO MARIANO DE CARVALHO, EVANGELINA MARIANO DE CARVALHO, EVA ALVES DA CUNHA
e, como Apelados,
CARLOS ALBERTO SOARES DIAS e EMILIANA PEREIRA DIAS DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator